Tribunal: TJDFT
Processo: 0710276-33.2021.8.07.0005
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-07
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. DIREITO CIVIL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. MÉRITO. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. MAIORIDADE CIVIL. CONSTITUIÇÃO DE NOVA FAMÍLIA. BINÔMIO POSSIBILIDADE-NECESSIDADE. ALTERAÇÃO NA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. NÃO COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE DO ALIMENTANDO DEMONSTRADA. EXONERAÇÃO OU FIXAÇÃO EM PERCENTUAL MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A ausência de fundamentação não se configura se a sentença contiver as razões de fato e de direito que levaram ao convencimento do magistrado (art. 93, IX, da CF).
2. Ainda que o Juízo a quo tenha se utilizado de fundamentação diversa da que a parte pretendia ver acolhida, não prospera a alegação do Recorrente de omissão na r. sentença ou de que essa não foi devidamente fundamentada.
3. Para a fixação dos alimentos, leva-se em consideração a possibilidade do alimentante e a necessidade do alimentando, em atenção ao art. 1.694, §1o, do Código Civil. Uma vez fixados, sua revisão é possível, nos termos em que dispõe o art. 1.699 do mesmo Diploma.
4. Com a maioridade civil cessa a obrigação dos pais de prestar alimentos aos filhos, ocasião em que se extingue o poder familiar (art. 1.635, III, do CC/02). É possível a permanência do encargo alimentar, fundado na relação de parentesco, desde que demonstrada a impossibilidade de o filho maior prover sua própria subsistência.
5. Apesar de ter atingido a maioridade civil, a alimentanda não está inserida no mercado de trabalho, reside com a genitora e depende também da ajuda materna para subsistência. Além disso, está matriculada e frequenta curso superior.
6. De acordo com a pacífica jurisprudência desta Corte de Justiça, a constituição de nova família, com a superveniência de filho, não configura justificativa apta, por si só, à revisão da obrigação alimentar, que exige prova da redução da capacidade financeira do alimentante, não demonstrada na hipótese.
7. Além de o cenário analisado não justificar a redução dos alimentos, o dever de sustentar os filhos é de ambos os pais e não pode ser atribuído a apenas um deles, independente da situação conjugal, consoante previsão expressa nos arts. 229 da CF/88 e 1.634 do CC.
8. Apelação conhecida e não provida. Preliminar rejeitada.